Tribunal: TJDFT
Processo: 0756220-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NO MÉRITO, ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido.
2. O embargante alega, em suma, omissão quanto à necessidade de processo administrativo prévio para a compensação realizada, invocando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Analisar se há omissão no acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No caso, não houve manifestação no acórdão quanto à omissão apontada, motivo pelo qual se passa à análise.
6. Verifica-se que, de fato, o procedimento administrativo para conversão da licença-prêmio em pecúnia se deu diretamente pelo sistema SIGRH, sem autuação de um processo administrativo (ID 78670060 - págs. 11 e 12).
7. Todavia, tal fato, por si só, não é motivo para pagamento de qualquer quantia ao servidor público. A uma, porque conforme consignado em acórdão, o cálculo do valor foi realizado já com os descontos devidos, não demonstrando o servidor qualquer erro no valor apurado. A duas, porquanto no momento dos créditos em conta, o servidor teve ciência do ato praticado pela Administração Pública, oportunidade em que poderia impugná-lo, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. A três, pois deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, não sendo a forma do ato o mais importante, mas sim o fim almejado. Na situação posta, o ato administrativo atingiu o seu objetivo, qual seja, o pagamento da licença-prêmio em pecúnia, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo ao servidor.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos acolhidos para analisar as omissões apontadas, sem, contudo, alterar o dispositivo do julgado.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 .